Tribunal: TJMT
Processo: 0001111-32.2013.8.11.0050
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001111-32.2013.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AVELINO ANTONIO ROMBALDI - CPF: 518.641.269-49 (EMBARGANTE), THIAGO SABIONI VALADARES - CPF: 064.111.536-98 (ADVOGADO), LURDES MARIA DENEZ ROMBALDI - CPF: 808.180.649-00 (EMBARGANTE), G. C. M. IMOBILIARIA LTDA - ME - CNPJ: 11.683.981/0001-35 (EMBARGANTE), CLEIDE MOREIRA GUIMARAES DO NASCIMENTO - CPF: 340.160.821-53 (EMBARGANTE), BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA - CNPJ: 62.237.367/0001-80 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), NIPOFLEX - CAMPO NOVO CORRESPONDENTE FISCAL ADMINISTRATIVO LTDA - ME, (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDE MOREIRA GUIMARAES DO NASCIMENTO - CPF: 340.160.821-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO PAN S.A. ("PAN"), SUCESSOR POR INCORPORAÇÃO DA BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA ("BM") (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA - CNPJ: 62.237.367/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA - CPF: 010.427.111-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC) – OBSERVAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para se afastar omissão, obscuridade ou contradição e ainda para a correção de erro material, situações não apresentadas no presente caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0001111-32.2013.8.11.0050

EMBARGANTES:

AVELINO ANTONIO ROMBALDI E OUTRA

EMBARGADO:

BANCO PAN S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
AVELINO ANTONIO ROMBALDI

e
LURDES MARIA DENEZ ROMBALDI
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento o recurso de apelação aviado por eles, para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, apenas para declarar abusiva as despesas cobradas a título de “serviço de terceiro”, no valor de R$1.050,00 (mil e cinquenta reais); de “avaliação do imóvel”, no importe de R$500,00 (quinhentos reais) e de “análise jurídica’, no valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), bem como da taxa de emissão de boleto no valor de R$10,00 (dez reais) por cada boleto cobrado, que deverá ser ressarcido de forma simples, com juros de mora a partir da citação válida (art. 405, CC) e correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ). Por consequência, considerando a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$3.000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 85, §8º do CPC.

Alegam os embargantes que o acórdão é omisso, já que deixou de “
analisar o principal pedido da exordial de declarar o método de cobrança dos contratos. Na inicial os autores alegam, que contrataram um serviço de amortização via SAC – sistema de amortização constante, pelo qual as parcelas deveriam cair de forma mensal e constante, onde as parcelas diminuiriam ao longo do contrato observando-se a tabela juntada na exordial assinada pelas partes
” (sic).

Entendem que “
é completamente cabal que, compulsando os primeiros anos de pagamento, através dos boletos pagos, fica claro que se tratou de um leasing na forma de cobrança, onde as parcelas todo mês aumentavam e vinham com valores variados, vide boletos juntados na inicial. Nunca houvera nenhuma amortização constante
” (sic).

Mencionam que “
a ação tem quase uma década, e os autores cumpriram com os pagamentos à rigor, de forma que o contrato já está quitado “via judicial” e de tal forma, a ação deve ser parcialmente procedente, observando esta lógica do método de cobrança errado feito pela ré, pois as cobranças foram feitas em qualquer forma que não a SAC, pois os boletos mensais não diminuíam progressivamente
” (sic).

Ante o exposto, requerem seja sanada a omissão para que seja “
declarado que o contrato não obedecera a lógica de SAC, havendo cobranças que não obedeceram a lógica de amortização constante dos valores, sendo tal ato ser declarado ilegal. Desta feita, o Acórdão ora embargada teve omissão ao não determinar o principal pedido da exordial de declarar o método de cobrança dos contratos como não feito de forma SAC
” (sic) (Id 157097660).

O embargado se manifestou, defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (Id 158083679).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – AGRAVO RETIDO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA – AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO – SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC) – SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO COM JUROS SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – RESPEITO AO PACTA SUNT SERVANDA – PARCELAS DO FINANCIAMENTO CONSIGNADAS EM JUÍZO QUE NÃO CONSIDEROU A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO PERÍODO PREVISTO EM CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA DO SEGURO MANTIDA – TAXA DE SERVIÇO DE TERCEIRO, LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, ANÁLISE JURÍDICA E EMISSÃO DE BOLETO – ABUSIVIDADES EVIDENCIADAS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Sistema de Amortização Constante – SAC caracteriza-se por prestações decrescentes, compostas de parcela de juros e de amortização, sendo estas constantes, o que permite ao devedor perceber claramente o endividamento mensal contratado, onde também deve ser acrescido à atualização monetária prevista em contrato.

Descabida a pretendida substituição do método de amortização SAC, previamente pactuado, pelo Método de Amortização com Juros Simples – MAJS, sem capitalização, na medida em que acarreta o desequilíbrio contratual e ofende o princípio do pacto como celebrado.

As parcelas consignadas em juízo não refletiram o real valor devido, pois foram depositadas considerando o valor apresentado na planilha assinada no momento da contratação, onde não consta atualização monetária, pois não há como prever, no momento da contratação, qual o índice de inflação que ocorrerá durante a execução do contrato.

O Sistema de Amortização Continuada (SAC) não implica na capitalização de juros ou onerosidade excessiva à parte tomadora do empréstimo.

A contratação de seguro no âmbito de financiamento de bem imóvel decorre de obrigação legal.

Na cobrança de serviços de terceiros, onde não há discriminação pontual sobre os termos em tal encargo, é considerada abusiva.

Injustificado o valor cobrado a título de avaliação do imóvel, quando não há documento comprobatório da efetiva prestação dos serviços, assim como de análise jurídica.

É válida a cobrança da tarifa de emissão de boleto nos contratos anteriores a 30/04/2008, o que não é o caso dos autos, já que o contrato foi firmado em 2011.

No que tange as cobranças abusivas é devido à repetição do indébito de forma simples, dada à ausência de má-fé por parte do banco recorrido.”

Examinado o acórdão, não se vislumbra nenhuma omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem declarados.

Quando do julgamento do recurso, houve a correta análise da matéria e aplicação dos artigos de lei pertinentes à espécie, como se verifica:

“(...)

No entanto, conquanto os recorrentes argumentem, nas razões recursais, que, na espécie, houve a aplicação equivocada do Sistema de Amortização Constante (SAC), não lograram êxito em comprovar tal alegação.

Isso porque, ao consignar os valores que entendiam devidos, utilizaram-se por base a planilha apresentada no momento da contratação, onde não foi acrescentado à atualização monetária, que está previsto em contrato, conforme Cláusula 3 (Id 124284098 – Pág. 61).

O fato da correção monetária não constar na planilha se dá simplesmente na impossibilidade de se prever, no momento da contratação, qual o índice de inflação que ocorrerá durante a execução do contrato.

E segundo o contrato as parcelas mensais e o saldo devedor serão atualizados pela variação do índice constante do item 4, mensal e cumulativamente (Id 124284098 – Pág. 56).

Dessa forma, apesar do Sistema de Amortização Constante (SAC) apresentar parcelas decrescentes, o fator de decréscimo em questão suporta variações em razão da inflação do período.

Portanto, o “aumento” do valor da parcela no caso concreto se deu devido à variação positiva do índice de correção monetária adotado para incidir sobre as parcelas (IGPM/FGV), razão pela qual não obstante o saldo devedor esteja diminuindo e a parcela de juros seja decrescente, o valor nominal da prestação experimentou variação positiva.

Dessa forma, resta evidente que a apelada vem calculando o valor das prestações e do saldo devedor de acordo com a legislação vigente e o contrato firmado, não havendo que se falar em revisão das parcelas e nem mesmo sua substituição pelo Método de Amortização com Juros Simples, em observação ao pacta sunt servanda.

(...)”

Conforme demonstrado, apesar do Sistema de Amortização Constante (SAC) apresentar parcelas decrescentes, o fator de decréscimo em questão suporta variações em razão da inflação do período, de forma que o “aumento” do valor da parcela se deu devido à variação positiva do índice de correção monetária adotado para incidir sobre as parcelas (IGPM/FGV), e não porque o contrato não obedeceu à lógica de SAC.

Assim, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há como prosperar o inconformismo cujo real intento é a obtenção de efeitos infringentes.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023